Tribunal: TJDFT
Processo: 0754449-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DO VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais e a quantia de R$ 4.510,41 a título de reparação por danos materiais. Afirma que o cancelamento do voo foi decorrente da alteração da malha aérea e que houve a devida comunicação ao consumidor. Acrescenta que não houve comprovação dos danos morais e materiais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução dos valores dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46095742 e 46095744). Contrarrazões apresentadas (ID 46095749).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). No caso, o cancelamento foi decorrente da alteração da malha aérea, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados ao consumidor. Além disso, as telas juntadas não comprovam a efetividade da comunicação ao consumidor acerca da antecipação do voo, já que somente compareceu ao aeroporto no dia e horário pactuado, tendo que suportar o ônus da aquisição de novas passagens.
5. O cancelamento de voo sem a devida comunicação gerou ônus materiais e morais ao consumidor, primeiro, ao ter que adquirir novos bilhetes, segundo, ao ter que esperar por cerca de 18 horas no aeroporto, o que configura falha na prestação de serviços e enseja o dever de reparar o consumidor. Os documentos juntados são suficientes para demonstrar o prejuízo material de R$ 4.510,41 referente à aquisição de novo bilhete e alimentação. Dano material devido.
6. No que toca ao dano moral, em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que se devem esperar daqueles que fazem uso desse tipo de transporte. A necessidade de adquirir novos bilhetes e a espera de 18 horas sem assistência para embarcar ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
7. No tocante ao quantum, R$ 5.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.